Tribunal: TJDFT
Processo: 0748624-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0748624-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA STEFANE SOUSA DE MOURA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por BRUNA STEFANE SOUSA DE MOURA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (mon. 154.1 - execução penal n. 0408570-53.2024.8.07.0015), que suspendeu cautelarmente a prisão domiciliar humanitária anteriormente concedida e determinou a expedição de novo mandado de prisão para cumprimento imediato em seu desfavor, com fundamento na existência de prisão preventiva decretada em processo-crime em tramitação perante a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em sede de razões recursais, a Defesa técnica (Dra. ANDRESSA RODRIGUES FREITAS, OAB/DF n. 73429) informou que a agravante foi condenada à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, dos quais já cumpriu 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Esclareceu que foi concedida prisão domiciliar humanitária em benefício da agravante, que está grávida de 3 (três) meses aproximadamente e foi diagnosticada com leucemia. Ressaltou, contudo, que após o deferimento da benesse, a eminente autoridade judiciária determinou a expedição de novo mandado de prisão em desfavor da agravante, com fundamento no processo-crime n. 0732268-23.2025.8.07.0001, que tramita perante a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Afirmou que a manutenção da prisão domiciliar constitui a medida mais adequada e proporcional, notadamente porque a agravante necessita de cuidados médicos contínuos e especializados para o tratamento de sua leucemia. Aduziu que “A reeducanda já está cumprindo as condições impostas pelo monitoramento e a retirada e recolocação do equipamento na unidade prisional pode interromper o acompanhamento necessário, pondo em risco a sua saúde e o tratamento que vem recebendo”. Requereu, liminarmente e no mérito, a suspensão da determinação de expedição de novo mandado de prisão, em face da agravante, até a apreciação do pleito de prisão domiciliar humanitária formulado nos autos n. 0732268-23.2025.8.07.0001, que tramita perante a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Despachou-se para que a Defesa técnica esclarecesse o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista que o óbice à usufruição da prisão domiciliar humanitária concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal decorre da manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, cuja análise está aguardando a apresentação de documentos que atestem o tratamento e/ou acompanhamento médico da paciente (ID 251296229 – autos n. 0732268-23.2025.8.07.0001), de modo que eventual cassação da decisão do Juiz da Vara de Execução Penal não implicará na liberdade nem na prisão domiciliar da agravante, que será mantida em prisão preventiva decretada pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 78115439). A Defesa técnica quedou-se inerte, conforme certificado (ID 78382043). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não seguimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal (ID 78807056). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos da ação penal no 0732268-23.2025.8.07.0001, permanece vigente a ordem de prisão preventiva expedida em desfavor da agravante pela eminente autoridade judiciária da Terceira Vara de Entorpecentes. Nesse cenário, ainda que a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais fosse modificada, a medida não resultaria na soltura nem na concessão de prisão domiciliar, pois subsiste a prisão preventiva decretada no processo em trâmite na Terceira Vara de Entorpecentes. Portanto, não se verifica o pressuposto de admissibilidade relativo ao interesse recursal, já que a prisão preventiva imposta pela Terceira Vara de Entorpecentes impede qualquer efeito útil ao presente agravo. DIANTE DO EXPOSTO, inadmito o processamento do presente agravo em execução penal, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator